Tribunal: TJES
Processo: 0013738-39.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013738-39.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR ANTONIO FERNANDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO E NA EMENTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Valdecir Antonio Fernandes. A embargante alega omissão, sustentando que não constou no dispositivo a improcedência do pedido de lucros cessantes, embora reconhecida a ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa, no dispositivo do acórdão, quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria dos lucros cessantes tanto na fundamentação quanto na ementa, concluindo pela improcedência em razão da ausência de comprovação da produção de leite.

A inexistência de menção explícita no dispositivo não caracteriza omissão, pois este se concentra nos pedidos acolhidos, sendo suficiente que os rejeitados constem da fundamentação e da ementa.

A interpretação sistemática do julgado não deixa dúvidas quanto à improcedência do pedido de lucros cessantes.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com a redação final do acórdão, hipótese em que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de rejeitar embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção explícita no dispositivo sobre pedido rejeitado não configura omissão quando a questão foi enfrentada na fundamentação e na ementa.

Os embargos de declaração não se prestam à alteração ou complementação de redação do dispositivo, mas apenas à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Mero inconformismo com a forma do julgado não legitima a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJe 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0013738-39.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

VALDECIR ANTÔNIO FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do v. Acórdão (ID 13116829) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Valdecir Antonio Fernandes.

Nas razões recursais (ID 13264716), a Embargante pugna pela reforma do julgado, alegando a existência de
omissão
em virtude de o Acórdão ter deixado de mencionar, em seu dispositivo, a
improcedência do pedido de lucros cessantes
, fundamentada na ausência de comprovação da produção de leite.

A parte Embargante requer, assim, que seja feita constar expressamente a improcedência do referido pedido.

Os
embargos de declaração
constituem espécie recursal de
fundamentação
vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Eles não se prestam à rediscussão do mérito da demanda ou a um novo julgamento, pois sua função é meramente integrativa, não substitutiva.

A despeito dos argumentos despendidos pela Embargante, entendo que o recurso não merece prosperar.

Analisando detidamente o v. Acórdão embargado (ID 13116829), verifica-se que a questão relativa aos
lucros cessantes
foi devidamente abordada e resolvida de forma clara e explícita tanto na
ementa
quanto na
fundamentação do voto
.

A
ementa
do julgado (ID 13116829, pág. 2) dispõe categoricamente:

"
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"

Ademais, no corpo da
fundamentação do voto
, há um parágrafo específico à análise dos lucros cessantes, concluindo de forma inequívoca (ID 13116829, pág. 13):

"
Por fim, no que diz respeito a indenização por lucros cessantes, observo que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo nos autos comprovação da produção de leite, bem como sua comercialização no mercado de consumo, não servindo de base para condenação alegações genéricas.
"

Depreende-se, portanto, que a improcedência do pedido de lucros cessantes foi objeto de análise pormenorizada e de decisão expressa na fundamentação do Acórdão, bem como na sua ementa, com base na ausência de provas efetivas apresentadas pelo Apelante.

A ausência de menção expressa de tal improcedência na parte dispositiva não configura omissão sanável pela via dos
Embargos de Declaração
, uma vez que o dispositivo, por sua própria natureza e finalidade, se concentra nos
pedidos que foram acolhidos ou parcialmente acolhidos
, e
não
naqueles que foram rejeitados, especialmente quando a rejeição é claramente explicitada na fundamentação.

A interpretação sistemática do v. Acórdão, considerando a ementa, a fundamentação e o dispositivo, não permite qualquer dúvida quanto ao desfecho do pleito de lucros cessantes.

A pretensão da Embargante de que se "faça constar EXPRESSAMENTE" a improcedência dos lucros cessantes no dispositivo, a despeito de já ter sido devidamente fundamentada no voto, revela um mero
inconformismo
com a redação final do julgado, buscando um desnecessário aclaramento de matéria já exaurida e resolvida.

Conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a via dos
Embargos de Declaração
não se presta para a rediscussão do mérito ou para manifestar simples insatisfação com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado no Acórdão embargado.

O julgado é claro, coerente e devidamente fundamentado no que tange aos lucros cessantes, não havendo que se falar em omissão. O pleito da Embargante, na verdade, reflete seu mero inconformismo com a forma do dispositivo, o qual já está integralmente esclarecido pela fundamentação e ementa do julgado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.